Tribunal: TJDFT
Processo: 0706299-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706299-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO FERREIRA DE SOUSA, ALESSANDRA CRISTINA DE MIRANDA AGRAVADO: EDUARDO VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FLAVIO FERREIRA DE SOUSA e ALESSANDRA CRISTINA DE MIRANDA contra a sentença, proferida nos autos da ação de exigir contas no 0715742-82.2019.8.07.0003 - id 116663253, ajuizada por EDUARDO VIEIRA, que julgou procedente a primeira fase do procedimento para determinar que os réus/agravantes apresentem a prestação de contas referentes aos anos de 2016 a 2019 referente a ASSOCIAÇÃO DOS FEIRANTES DA FEIRA DA EQNN 37 NOVA GUARIROBA - CEILÂNDIA NORTE. Em suas razões, os agravantes, por meio da Defensoria Pública, na qualidade de Curadora Especial, eis que citados por edital, asseveram, inicialmente, o cabimento do presente recurso, ao argumento de que o provimento judicial que resolve a primeira fase da ação de exigir contas ostenta natureza de decisão interlocutória parcial de mérito. Aduzem ainda nulidade absoluta em relação à segunda agravante, pois após a publicação da sua citação por edital os autos não foram encaminhados à Defensoria Pública para atuação como Curadora Especial, de modo que obstou a apresentação de contestação. No mérito, sustentam, em suma, a ausência do direito de prestar contas, porque os agravantes são, respectivamente, vice-presidente e vice-diretora administrativa, inexistindo previsão estatutária para tal encargo, já que a competência é do presidente, conforme o art. 31, incisos IV e V, do Estatuto. Defendem a presença dos requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência ou efeito suspensivo, destacando a probabilidade do direito consoante a argumentação exposta, e o perigo de dano, pela iminência do início da segunda fase do procedimento de prestação de contas, e, por se tratar de agravantes citados por edital. Requerem, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, concedendo-se a tutela de urgência recursal ou o efeito suspensivo, para reconhecer que não lhes compete o dever de prestar de contas. Postulam ainda a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Sem preparo, tendo em vista a isenção legal referente ao múnus público da Curadoria Especial. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, insta ressaltar que o recurso deve ser conhecido, uma vez que, inobstante a nomenclatura adotada pelo juízo a quo, consoante a jurisprudência dominante (AgInt no AREsp 1841262/SP e REsp no 1746337/RS), o decisum que julga procedente a primeira fase do procedimento especial de exigir contas é enquadrado como parcial de mérito e desafia agravo de instrumento, inteligência dos artigos 356, §5o, 550, §5o, e 1.015, inciso II, do CPC. Outrossim, cumpre esclarecer que, in casu, as razões e o pedido de tutela de urgência recursal se confundem com o próprio efeito suspensivo. Dito isso, a concessão de efeito suspensivo em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante refletem a plausibilidade do efeito suspensivo vindicado. Na hipótese em julgamento, além das relevantes questões devolvidas à análise no que concerne a observância do devido processo legal e as atribuições da associação, resta caracterizado o fundado receio de dano, porque o prosseguimento do feito originário acarretará a obrigatoriedade de prestação das contas no prazo de 15 dias pelos agravantes, com o implemento das presunções processuais correspondentes, o que, inclusive, pode vir a implicar a prática de atos inúteis ou desnecessários. Ademais, considerando o curtíssimo trâmite do agravo de instrumento, constata-se que o sobrestamento não acarretará maiores prejuízos ao agravado. Desse modo, mostra-se mais prudente prestigiar o contraditório para verificar no mérito pelo Órgão Colegiado a necessidade das medidas postuladas. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de março de 2022. ANA CANTARINO Relatora